Tribunal: TJSP
Processo: 2147458-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Edital. Leilão judicial. Avaliação do Imóvel. Impugnação. Rejeição. Critérios estabelecidos por anterior decisão que foram observados. Arrematação, ademais que não ocorreu por preço vil. Matrícula atualizada, com as respectivas averbações, que acompanhou o edital. Nulidade inexistente.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.